Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706437-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GLAICE PINTO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 113, 313, 421, 422, 586, todos do Código Civil e 9o da Resolução no 4.790/2020 do CMN, defendendo que não há que se falar em suspensão dos descontos em conta corrente, revogando-se a autorização para débitos até então autorizados, como ficou determinado na r. sentença e mantido no v. acordão prolatado. Entende que, no caso em tela, deve prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e os princípios da pacta sunt servanda, da obrigatoriedade, da boa-fé, da probidade e da moral. Aduz que o BRB, no seu exercício regular de direito, apenas busca se ressarcir dos empréstimos que foram contraídos de forma consensual e espontânea. Assim, pede sejam consideradas improcedentes todas as pretensões articuladas pela recorrida em sua petição inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30972232): (...) Em que pesem os numerosos argumentos deduzidos pela Apelante, de plano, destaca-se que a Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009 do Conselho Monetário Nacional, que vedava o cancelamento das autorizações de débitos automáticos em caso de contratos de mútuo, foi expressamente revogada pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central. A nova regulamentação, em sentido oposto, passou a facultar ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. Vejamos os principais termos da regulamentação trazida pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central (...). Logo, toda a argumentação trazida pela Apelante perde força diante da faculdade conferida pela norma de regência e, do mesmo modo, tratando-se de pretensão lícita, não há que se falar em litigância de má-fé. Atente-se que não se nega os consectários da mora de, eventualmente, o cancelamento redundar em inadimplemento da parte autora, ora recorrida. Com efeito, trata-se apenas de reconhecer que a regulamentação do Banco Central garantiu ao correntista a possibilidade de alterar a forma de pagamento dos contratos inicialmente pactuados com débitos automáticos em conta. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 9o da Resolução no 4.790/2020 do CMN, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020 e o AgInt no AREsp 1187644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028